Tribunal: TJMT
Processo: 1011189-40.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA C/C DANOS MORAIS. IMOBILIÁRIA. REFORMA DAS KITNETS PELA EMPRESA DEMANDANTE. POSTERIOR ALIENAÇÃO DIRETAMENTE PELA PROPRIETÁRIA. DIREITO DA IMOBILIÁRIA AO REEMBOLSO DOS GASTOS DURANTE O PERÍODO DE ADMINISTRAÇÃO DO IMÓVEL, SOB PENA DE ENRIQUECIMETO ILÍCITO DA DEMANDADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a empresa Recorrida afirma o seguinte: a) que formalizou contrato para venda e administração das quitinetes de propriedade da parte demandada; b) que realizou os procedimentos iniciais para realização da venda e do aluguel, tais como limpeza, pintura, trocas de fechaduras, chaves e o necessário para poder apresentar o imóvel para o comprador ou mesmo locatários; c) que com a realização da publicidade efetuada e toda dedicação dispensada, logo houve a procura por interessados e a locação de quitinetes, sendo que em todas ocasiões efetivou as visitas, conversas e tratativas; d) que depois de tudo pronto o esposo da demandada foi buscar a chave das quitinetes com a desculpa que era pra ver como tinha ficado a reforma; e) que a verdadeira intenção era vender o imóvel diretamente para o comprador, sem o conhecimento da imobiliária e sem o pagamento da comissão de corretagem, agindo com desonestidade e falta de lealdade; f) que em razão desses fatos sofreu prejuízos materiais e morais, dos quais pretende ser ressarcida.
2. Tal como consignado pelo juízo de origem, inexiste comprovação da aproximação das partes, a ensejar o pagamento da comissão de corretagem.
3. Por outro lado, há provas das despesas com a reforma, durante o período de administração do imóvel pela imobiliária. Não se apresenta crível que a reforma tenha ocorrido à revelia da proprietária, inexistindo qualquer reclamação neste sentido contemporaneamente aos fatos.
4. De todo modo, é incontroverso que a reforma beneficiou única e exclusivamente a proprietária, sendo que através dela logrou valorizar o seu imóvel e vende-lo a terceiros. A toda evidência, faz jus a imobiliária ao reembolso desses gastos, notadamente porque o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa.
5. Por outro lado, é o caso de afastamento da condenação por danos moral.
6. A evidenciação do dano moral, relativamente à pessoa jurídica, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.
7. Ressalta-se que, conforme mencionado alhures, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos.
8. Sentença parcialmente reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011189-40.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSENIL MARQUES CONCEICAO - CNPJ: 32.296.716/0001-74 (RECORRENTE), MARIA GREICE DA CONCEICAO - CPF: 496.452.851-00 (ADVOGADO), ANNA JULIA BENEVIDES DE MIRANDA - CPF: 030.687.001-08 (RECORRIDO), ALEXANDRE KENDY KAWASAKI - CPF: 019.553.461-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023